Tribunal: STF
Processo: ARE 1361028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – OMISSÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SOBRE UM DOS RÉUS – DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO, QUE SANOU O DEFEITO, ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTIMAÇÃO DA RECORRENTE NA FORMA DO ART. 1.024, §4º, CPC – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO DECIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO DO APELO –OCORRÊNCIA –NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA –INEXISTÊNCIA –INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA –PROVA DESNECESSÁRIA –LAUDO E ESCLARECIMENTOS DO PERITO SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A CONCLUSÃO DE HIGIDEZ DO TESTE GENÉTICO –COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL CADAVÉRICO, COLHIDO EM PROCEDIMENTO DE EXUMAÇÃO –POSSIBILIDADE –INTERPRETAÇÃO CONJUNTA E FINALÍSTICA DAS NORMAS INSERTAS NOS ART. 6º E 378 DO CPC –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –NÃO CONFIGURAÇÃO.



    Existindo pedido recursal de correção da sentença de Primeiro Grau quanto à questão resolvida em embargos de declaração acolhidos após a interposição do apelo, oportunizada à insurgente o aditamento na forma do art. 1.024, §4º, do Código de Processo Civil, sem a apresentação de fundamentos do desacerto da decisão dos aclaratórios, imperativo o reconhecimento da perda parcial do objeto da presente súplica de revisão.



    O direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, não é absoluto,encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. Não há cerceamento de defesa se o juiz, destinatário final das provas, em sua liberdade de apreciação, indefere diligência inútil ao deslinde do feito.



    Especificamente quanto à repetição de prova pericial, o art. 480 é claro em preconizar que a hipótese é cabível apenas quando a matéria objeto do exame técnico não estiver suficientemente esclarecida, adotando, portanto, os mesmos vetores axiológicos de imprescindibilidade do meio probatório insculpido no art. 464, §1º, da Lei Federal nº 13.105/2015.



    Conforme interpretação teleológica e conjunta dos art. 6º e 378 do Código de Processo Civil, é imperiosa a cooperação e colaboração de todos com o Poder Judiciário, inclusive entre os próprios órgão desse Poder, para que haja a entrega da prestação jurisdicional de forma justa, tendo em vista a realidade a elas subjacentes, efetiva e em lapso temporal o mais breve possível.



    A simples vontade manifesta em oposição ao compartilhamento de restos mortais, obtidos através do meio excepcional e dispendioso da exumação de cadáver, entre órgãos do Poder Judiciário, não é causa jurídica razoável para obstar tal cooperação, mormente quando a situação fática concreta não representa prejuízo para a defesa da parte discordante.



    As partes devem se portar de forma leal e ética, abstendo-se de do exercício abusivo de seus direitos processuais, sob pena de serem reputadas litigantes de má-fé e incorrerem na multa correlativa.Entretanto, a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente